Tribunal: TJES
Processo: 5029079-28.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029079-28.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNO ABREU DOS SANTOS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT (PED). CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE PARITÁRIA ENTRE PATROCINADORA, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE ALEGADA MÁ GESTÃO E O DEVER CONTRIBUTIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por participante e assistido do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP) contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, na qual se pleiteou a restituição de valores descontados a título de contribuições extraordinárias, a assunção integral das contribuições futuras pela patrocinadora e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a patrocinadora possui responsabilidade exclusiva pelo equacionamento do déficit atuarial do PPSP, à luz do regulamento do plano; (ii) estabelecer se há direito adquirido do participante a regime de custeio imutável em previdência complementar fechada; (iii) determinar se o alegado déficit decorrente de má gestão e atos de corrupção afasta o dever contributivo do participante; e (iv) verificar se os descontos das contribuições extraordinárias configuram ato ilícito indenizável por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se o deferimento tácito da gratuidade de justiça quando ausente manifestação judicial expressa, mantendo-se o benefício enquanto não demonstrada alteração superveniente da capacidade econômica da parte, nos termos dos arts. 98, § 3º, e 99, § 3º, do CPC.

4. Afirma-se que o regime de previdência complementar fechada é regido pelos princípios do mutualismo, da solidariedade contributiva e do equilíbrio financeiro e atuarial, inexistindo direito adquirido a regime de custeio específico.

5. Interpreta-se o regulamento do PPSP em consonância com a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 109/2001, concluindo-se que a cláusula que autoriza a patrocinadora a cobrir insuficiências patrimoniais não exclui a responsabilidade contributiva dos participantes e assistidos.

6. Reconhece-se que, constatado déficit técnico, a instituição de Plano de Equacionamento de Déficit constitui imposição legal, com repartição proporcional do ônus entre patrocinadores, participantes e assistidos, conforme o art. 21 da LC nº 109/2001.

7. Afasta-se a tese de que alegações genéricas de má gestão e corrupção, desacompanhadas de prova do nexo causal direto e do impacto atuarial específico, sejam suficientes para excluir o dever contributivo do participante, ressalvado o direito de regresso contra eventuais responsáveis.

8. Aplica-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há direito adquirido a regime de custeio e de que a majoração ou instituição de contribuições extraordinárias é juridicamente possível para preservação do equilíbrio atuarial do plano.

9. Conclui-se que a cobrança de contribuições extraordinárias, por decorrer de dever legal e ato regular, não configura ilícito nem gera, por si só, dano moral indenizável, ausente violação a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
recurso de Apelação Cível
interposto por
EDNO ABREU DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 17143769), no qual, preliminarmente, renovou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sustentando sua condição de aposentado e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. No mérito, alegou, em síntese e de forma concatenada: (i) que o Regulamento do PPSP, especialmente o artigo 48, inciso IX, atribuiria exclusivamente às patrocinadoras a responsabilidade pela cobertura de eventuais déficits do plano, afastando qualquer obrigação dos participantes quanto ao pagamento de contribuições extraordinárias; (ii) que o déficit atuarial do plano decorreu, em sua quase totalidade, de má gestão e de atos de corrupção praticados por dirigentes da PETROBRAS e da PETROS, amplamente divulgados no âmbito da denominada Operação Lava Jato, inexistindo nexo causal entre o suposto déficit e a conduta dos participantes; (iii) que a imposição de contribuições extraordinárias, posteriormente tornadas vitalícias, violaria o direito adquirido, o princípio do pacta sunt servanda e a boa-fé objetiva; e (iv) que os descontos mensais realizados em sua complementação de aposentadoria seriam abusivos e configurariam dano moral indenizável, postulando, ao final, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da ré à restituição dos valores descontados, à assunção integral das contribuições futuras e ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimada, a Petrobras apresentou contrarrazões (ID 17143773), nas quais pugnou, pelo não provimento do recurso.

i.
Da Gratuidade de Justiça.

Verifico que o apelante postula, novamente em sede recursal, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

No caso concreto, contudo,

o benefício já se encontra tacitamente deferido desde a origem
, uma vez que a demanda foi processada, ainda na Justiça do Trabalho, sem exigência de recolhimento de custas, prosseguindo regularmente perante a Justiça Comum Estadual após o declínio de competência, sem qualquer revogação expressa da benesse ou determinação ao agora Apelante para quitar as custas processuais.

Ressalto, ademais, que a sentença recorrida não condenou o autor ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios.

O c. Superior Tribunal de Justiça, especialmente a sua Corte Especial, pacificou o entendimento de que a ausência de manifestação expressa do juiz sobre o pedido de gratuidade de justiça leva à presunção de seu deferimento, e em recente julgamento sob a minha relatoria, citei tal entendimento, encampando a orientação. In verbis:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. 1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial. 2. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação. (STJ - EAREsp: 2506419 SP 2023/0368528-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/12/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/01/2025)

“(...) A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, havendo pedido de assistência judiciária gratuita não apreciado expressamente, presume-se seu deferimento tácito, em respeito ao direito de acesso à justiça (EAREsp 2.506.419/SP; AgRg no EAREsp 440.971/RS; AgInt no REsp 1.998.081/DF). Reconhecido o deferimento tácito na instância de origem, a embargante já se encontrava sob o pálio da justiça gratuita quando proferido o acórdão que a condenou ao pagamento das verbas de sucumbência. A ausência de ressalva no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade dessas verbas, à luz do art. 98, § 3º, do CPC, configura omissão a ser sanada. A impugnação à hipossuficiência apresentada pelo embargado não se desincumbiu do ônus de prova em sentido contrário, mantendo-se válida a presunção de veracidade da declaração da embargante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes. (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5022140-67.2022.8.08.0035, Relator: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 16/01/2026).

Assim, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a revogação do benefício somente se justifica mediante comprovação inequívoca de alteração superveniente da capacidade econômica da parte, ônus que não se presume e deve ser demonstrado por elementos concretos e atuais, e no caso, embora constem dos autos contracheques do apelante, tais documentos referem-se a período pretérito, não refletindo sua situação econômica atual, razão pela qual não se prestam a embasar eventual revogação da gratuidade de justiça, sobretudo em sede recursal. A utilização de dados desatualizados para esse fim implicaria indevida presunção de capacidade econômica, em afronta aos princípios da segurança jurídica e do contraditório.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da
manutenção da gratuidade de justiça
, já deferida tacitamente ao longo do trâmite processual.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

ii
.

Do mérito do Recurso.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Edno Abreu dos Santos, ora Apelante, em face de Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, na qual o autor, ex-empregado da ré e participante do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP), insurge-se contra a instituição de contribuições extraordinárias decorrentes do Plano de Equacionamento de Déficit (PED).

Sustenta o Apelante em sua exordial, em síntese, que o déficit atuarial do plano previdenciário teria sido ocasionado por má gestão e atos ilícitos praticados por dirigentes da patrocinadora e da entidade de previdência, razão pela qual não poderia ser transferido aos participantes. Afirma, ainda, que o regulamento originário do plano atribuiria à patrocinadora a responsabilidade exclusiva pela cobertura de eventuais déficits, invocando a existência de direito adquirido a determinado regime de custeio, e com base nesses fundamentos, o autor formulou os seguintes pedidos: (i) a restituição dos valores já descontados a título de contribuições extraordinárias, no montante estimado de R$ 146.367,79; (ii) a assunção exclusiva, pela Petrobras, do pagamento das contribuições extraordinárias vincendas; e (iii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos alegados prejuízos decorrentes dos descontos incidentes sobre seus proventos.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, afastando, preliminarmente, a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela ré, ao fundamento de que a imputação de responsabilidade à patrocinadora — em razão de supostos atos de má gestão e ilícitos que teriam ocasionado o déficit atuarial do plano — se confunde com o próprio mérito da demanda, justificando sua permanência no polo passivo, e no mérito, consignou que o regime de previdência complementar fechada, nos termos do art. 202 da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 109/2001, é estruturado sobre os princípios do mutualismo e do equilíbrio financeiro e atuarial, não havendo direito adquirido a regime de custeio imutável. Destacou que, diante da constatação de déficit técnico relevante no Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP), a instituição de Plano de Equacionamento de Déficit (PED) constitui medida legalmente imposta, devidamente aprovada pelos órgãos competentes, inclusive com participação paritária de representantes dos participantes e das patrocinadoras.

A magistrada concluiu que não restou demonstrada a responsabilidade exclusiva da Petrobras pelo déficit do plano, tampouco a ilicitude na cobrança das contribuições extraordinárias, e afastou o pedido de indenização por danos morais, ao entendimento de que os descontos realizados decorrem de ato regular e legal, inexistindo violação a direito da personalidade ou comprovação de abalo indenizável, julgando integralmente improcedente a ação.

ii.1) Da alegada em contrarrazões ilegitimidade passiva da patrocinadora à luz do Tema 936 do STJ.

A Petrobras renova, em sede recursal, a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que as pretensões deduzidas pelo autor dizem respeito a relação jurídica mantida exclusivamente com a entidade fechada de previdência complementar, no caso, a Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS.

É certo que, à luz da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida a partir das afirmações constantes da petição inicial, consideradas em abstrato, independentemente da comprovação dos fatos alegados. Sob esse enfoque, o simples fato de o autor imputar à patrocinadora a responsabilidade por supostos atos de má gestão e ilícitos que teriam ocasionado o déficit atuarial do plano poderia, em tese, justificar sua inclusão no polo passivo, relegando-se a verificação da veracidade dessas imputações ao exame do mérito.

Todavia,
o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 936
, estabeleceu uma disciplina específica para as demandas envolvendo previdência complementar fechada
, que relativiza a aplicação puramente formal da Teoria da Asserção, ao privilegiar a natureza objetiva da relação jurídica efetivamente controvertida
,
firmando a tese de que a patrocinadora
não possui legitimidade passiva para litígios travados entre participante ou assistido e entidade fechada de previdência complementar quando a controvérsia estiver ligada estritamente ao plano previdenciário
, tais como questões relativas à concessão, revisão de benefícios ou ao custeio do plano, em razão da autonomia patrimonial e jurídica da entidade fechada. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E DISTINTOS. DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE TER O DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp n. 1.370.191/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 1/8/2018.).

Como se extrai da tese firmada, o Superior Tribunal de Justiça delimitou o alcance da
exceção
prevista no item II do Tema 936, exemplificando-a com hipóteses em que haja
ato ilícito próprio do patrocinador diretamente praticado em detrimento do participante
, a exemplo do inadimplemento de verbas trabalhistas que deveriam integrar a base de custeio do plano previdenciário, conforme se verifica do voto de vista do Ministro Marco Aurélio Bellizze durante o julgamento do leading case.

No caso dos autos, não há alegação de conduta dessa natureza, mas o agora Apelante atribui à patrocinadora suposto ato ilícito consistente em má gestão, que teria supostamente contribuído para a formação do déficit atuarial do plano. Trata-se de imputação cuja verificação demanda análise do mérito da controvérsia, notadamente quanto à legalidade do Plano de Equacionamento de Déficit e à repartição do ônus contributivo, razão pela qual, a questão não se resolve pura e simplesmente no plano da legitimidade, devendo ser examinada à luz do direito material aplicável.

ii.2)

Da alegação de que o Regulamento do PPSP atribuiria exclusivamente às patrocinadoras a responsabilidade pela cobertura de déficits.

Não assiste razão ao apelante ao sustentar que o
Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP)
, notadamente o art. 48, inciso IX, imporia às patrocinadoras a responsabilidade
exclusiva
pela cobertura de eventuais déficits, afastando qualquer obrigação dos participantes quanto ao custeio extraordinário.

Segundo o art. 48, IX do citado Regulamento (fl.26, ID 17143577):

ART. 48 – OS FUNDOS PATRIMONIAIS GARANTIDORES DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRÁS SERÃO CONSTITUÍDOS PELAS SEGUINTES FONTES DE RECEITA:

(...)

IX –
AS PATROCINADORAS
,
NO CASO DE SEREM INSUFICIENTES OS RECURSOS DA PETROS
, ASSUMIRÃO A RESPONSABILIDADE DE ENCARGOS ADICIONAIS, NA PROPORÇÃO DE SUAS CONTRIBUIÇÕES, PARA COBERTURA DE QUAISQUER ÔNUS DECORRENTES DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS EM 23/08/84 PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PETROBRÁS NOS ARTS. 31, 41 E 42 DESTE REGULAMENTO E APROVADAS PELO SECRETÁRIO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS OFÍCIOS NºS 244/SPC-GAB, DE 25-09-84, E 250/SPC-GAB, DE 05-10-84.”

Os participantes interpretam essa cláusula como uma garantia de que a patrocinadora arcaria com qualquer déficit, isentando-os de contribuições extras.

Primeiramente, o texto autoriza a patrocinadora a cobrir o déficit, mas
não afirma que essa responsabilidade é exclusiva
, nem proíbe que os participantes também sejam chamados a contribuir.

Além disso, a interpretação isolada de cláusulas regulamentares
não pode prevalecer sobre o regime jurídico da previdência complementar
, delineado pelo art. 202 da Constituição Federal e pela
Lei Complementar nº 109/2001
, que consagram os princípios do
equilíbrio financeiro e atuarial
, do
mutualismo
e da
solidariedade contributiva
.

A legislação de regência é expressa ao prever que,
constatado déficit
, deverá ser instituído
plano de equacionamento
,
com a participação proporcional de patrocinadores, participantes e assistidos
, nos termos dos arts. 21 e 22 da LC nº 109/2001, inexistindo respaldo legal para a tese de que o participante estaria imune à instituição de contribuições extraordinárias, senão vejamos:

Art. 21.
O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por
patrocinadores, participantes e assistidos
,
na proporção existente entre as suas contribuições
, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes, administradores, conselheiros ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.

§ 1º
O equacionamento do déficit poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do
aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional

ou redução do valor dos benefícios a conceder.

Nesse contexto, o regulamento do plano deve ser interpretado
em consonância com a legislação complementar
, não sendo juridicamente possível extrair de seu texto um direito subjetivo à exclusão do participante do dever de contribuir para o equacionamento do déficit, sob pena de inviabilização do próprio plano e violação ao regime constitucional da previdência complementar.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já enfrentou controvérsia idêntica, afastando a tese de que o art. 48, inciso IX, do Regulamento do PPSP imporia às patrocinadoras a responsabilidade exclusiva pelo custeio de déficits atuariais.
In verbis:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. LEGALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Newton Silva, Ricardo Marques Carlos, Obede Eduardo da Silva e Noemi Ramos Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha – ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária movida em face da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS.

Os apelantes sustentam que a sentença não analisou corretamente o pedido de inversão do ônus da prova e desconsiderou que a relação jurídica estabelecida é contratual, permitindo que as partes definam regras próprias para o equacionamento do déficit. Argumentam que o artigo 48, inciso IX, do Regulamento do PPSP prevê que encargos adicionais devem ser assumidos exclusivamente pelos patrocinadores, contrariando a interpretação da sentença baseada na Lei Complementar nº 109/2001.
Alegam, ainda, que grande parte do déficit decorreu de políticas de reajuste salarial adotadas pelas patrocinadoras e que, portanto, a responsabilidade pelo aporte financeiro deveria recair exclusivamente sobre elas. Pleiteiam a reforma da sentença e a declaração de inexigibilidade das contribuições extraordinárias instituídas pelo Plano de Equacionamento de Déficit (PED). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na exigência de contribuições extraordinárias instituídas pelo Plano de Equacionamento de Déficit da PETROS; e (ii) definir se o artigo 48, inciso IX, do Regulamento do PPSP prevalece sobre a regra geral estabelecida pela Lei Complementar nº 109/2001. III. RAZÕES DE DECIDIR:
A jurisprudência consolidada reconhece a legalidade do Plano de Equacionamento de Déficit (PED) da PETROS, com base no artigo 21 da Lei Complementar nº 109/2001, que determina que, em caso de desequilíbrio atuarial, o déficit deve ser equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos.

O §1º do artigo 21 da referida lei autoriza a majoração das contribuições, a instituição de contribuições extraordinárias ou a redução do valor dos benefícios, observadas as normas do órgão regulador.

A jurisprudência do STJ reforça que o resultado deficitário das entidades fechadas de previdência complementar deve ser compartilhado entre patrocinadores, participantes e assistidos, conforme previsto na legislação aplicável. O Plano de Equacionamento de Déficit foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da PETROS, respeitando as normas legais e regulatórias, não havendo ilegalidade na exigência das contribuições extraordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exigência de contribuições extraordinárias para equacionamento do déficit atuarial em entidades fechadas de previdência complementar é legal, conforme previsto no artigo 21 da Lei Complementar nº 109/2001. O plano de equacionamento aprovado pelo Conselho Deliberativo da entidade previdenciária possui eficácia imediata sobre os participantes, não havendo direito adquirido à forma de custeio originalmente. (TJES. Apelação nº
0010671-51.2018.8.08.0035,
1ª Câmara Cível. Relatora: Desª MARIANNE JUDICE DE MATTOS
. Data 06.05.2025.

APELAÇÃO CÍVEL –
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA – PLANO PETROS 1 – RESULTADO DEFICITÁRIO – PLANO DE EQUACIONAMENTO – LEGALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001
- RECURSO PROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 21 da Lei Complementar nº 109/2001, em caso de desequilíbrio atuarial nos planos de previdência complementar, o déficit será equacionado por participantes, patrocinadores e assistidos. Ainda, o §1º do referido dispositivo autoriza, por sua vez, que “O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador”. 2.
Conforme o entendimento do c. Superior Tribunal, “o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001)
”. (AgRg no AREsp 541.301/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). 3. Este e. Tribunal de Justiça já decidiu que: “
o plano de equacionamento promovido pela PETROS foi discutido e deliberado, com a devida aprovação do Conselho Deliberativo, de modo que seus efeitos têm eficácia imediata a todos os participantes, na forma do art. 17 da Lei Complementar 109/2001, ressalvando que, embora haja garantia dos benefícios àqueles que cumpriram o requisito antes das alterações, não há prerrogativa para a forma de custeio”
(TJES; Apl 0002877-40.2018.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 15/10/2019; DJES 28/10/2019). Portanto, tendo sido o Plano de Equacionamento de Déficit (PED) criado em consonância com as disposições legais, a teor do disposto no art. 17 da Lei Complementar 109/2001, não há que se falar em ilegalidade das contribuições exigidas aos apelados. 4. Recurso provido. (TJES; Ap nº 0009958-12.2018.8.08.0024; 1ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; julgado em 28/09/2022).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. PRELIMINAR REJEITADA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT TÉCNICO DO PLANO PETROS. ENTIDADE FECHADA. VALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO NORMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
4) Conforme entendimento do STJ, “o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001)
.”
(REsp n. 1.364.013/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015). 5) Com efeito, ainda segundo o Tribunal da Cidadania, “comprovada a necessidade técnica de adaptação financeira do plano, tanto por questões administrativas (equiparação da data de reajuste de empregados ativos e inativos) quanto por questões financeiras (realinhamento da contabilidade do fundo previdenciário em virtude da profunda instabilidade econômica do país), não há falar em ilegalidade na majoração das contribuições dos participantes, pois, além de não ser vedada a alteração da forma de custeio do plano de previdência privada, foram respeitadas as normas legais para a instituição de tais modificações, como a aprovação em órgãos competentes e a busca do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário” (REsp n. 1.364.013/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015). 6)
No caso do plano de previdência complementar da Petros, é válido o Plano de Equacionamento aprovado pelo Conselho Deliberativo da entidade, com vistas à regularização dos déficits apurados entre os anos de 2013 a 2015. Precedentes TJES
.7) Recurso desprovido. (TJES; Ap nº 0006100-18.2019.8.08.0030; 2ª Câmara Cível, Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama; julgado em 18/12/2023).

Portanto, o resultado deficitário dos planos ou das entidades fechadas de previdência será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser efetivado, dentre outros meios, com o aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, conforme previsão do artigo 21, §1º, da Lei Complementar nº 109/2001.

Ademais, o participante
não possui direito adquirido a um regime de custeio específico
.

Os planos de previdência são de natureza mutualista e de longo prazo, e as regras de custeio precisam ser ajustadas ao longo do tempo para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do fundo e, consequentemente, a sua capacidade de pagar os benefícios no futuro. Engessar o plano de custeio com base em regras antigas poderia levar o fundo à insolvência, prejudicando todos os participantes.

O participante tem direito adquirido ao benefício em si, conforme as regras vigentes na data em que cumpriu os requisitos para a aposentadoria. No entanto, ele tem apenas uma
expectativa de direito
em relação às regras de custeio (como o valor das contribuições). O c. STJ já se pronunciou inúmeras vezes sobre este ponto:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REGIME DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER ESTATUTÁRIO DO PLANO. REAVALIAÇÃO ATUARIAL PERIÓDICA. LÓGICA DO SISTEMA DE CAPITALIZAÇÃO.
MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. BUSCA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. RESULTADO DEFICITÁRIO. ÔNUS DE PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. MUTUALIDADE
. 1. Ação ordinária que visa a redução da alíquota relativa à contribuição de plano de previdência privada ao argumento de que os participantes possuem direito adquirido às regras vigentes na época da adesão, sendo ilegal a majoração promovida pela entidade em regulamento superveniente. 2. Pelo regime de capitalização, o benefício de previdência complementar será decorrente do montante de contribuições efetuadas e do resultado de investimentos, podendo haver, no caso de desequilíbrio financeiro e atuarial do fundo, superávit ou déficit, a influenciar os participantes do plano como um todo, já que pelo mutualismo serão beneficiados ou prejudicados, de modo que, nessa última hipótese, terão que arcar com os ônus daí advindos.
3. É da própria lógica do regime de capitalização do plano de previdência complementar o caráter estatutário, até porque, periodicamente, em cada balanço, todos os planos de benefícios devem ser reavaliados atuarialmente a fim de manter o equilíbrio do sistema, haja vista as flutuações do mercado e da economia, razão pela qual adaptações e ajustes ao longo do tempo revelam-se necessários, sendo inapropriado o engessamento normativo e regulamentar.
4.
A possibilidade de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, com a supervisão de órgãos governamentais, e a adoção de sistema de revisão dos valores das contribuições e dos benefícios já encontravam previsão legal desde a Lei nº 6.435/1977 (arts. 3º, 21 e 42), tendo sido mantidas na Lei Complementar nº 109/2001 (arts. 18 e 21).

5. As modificações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas de previdência privada, a partir da aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada participante
.
6. É assegurada ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria. Todavia, disso não decorre nenhum direito adquirido a regime de custeio, o qual poderá ser alterado a qualquer momento para manter o equilíbrio atuarial do plano, sempre que ocorrerem situações que o recomendem ou exijam, obedecidos os requisitos legais.
7. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001). 8. Se foi comprovada a necessidade técnica de adaptação financeira do plano, tanto por questões administrativas (equiparação da data de reajuste de empregados ativos e inativos) quanto por questões financeiras (realinhamento da contabilidade do fundo previdenciário em virtude da profunda instabilidade econômica do país), não há falar em ilegalidade na majoração das contribuições dos participantes, pois, além de não ser vedada a alteração da forma de custeio do plano de previdência privada, foram respeitadas as normas legais para a instituição de tais modificações, como a aprovação em órgãos competentes e a busca do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1364013 SE 2013/0018249-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2015)

(ii.3) Da alegação de que o déficit decorreu exclusivamente de má gestão e atos de corrupção da Apelada.

O apelante também sustenta que o déficit atuarial do plano teria decorrido, em sua quase totalidade, de má gestão e de supostos atos de corrupção atribuídos a dirigentes da PETROBRAS e da PETROS, amplamente divulgados no âmbito da denominada “Operação Lava Jato”.

Tal argumento, contudo,
não se sustenta à luz do conjunto probatório e da disciplina jurídica aplicável
.

No caso concreto, as alegações de má gestão e corrupção imputadas à patrocinadora
não foram acompanhadas de qualquer prova técnica ou documental apta a demonstrar o impacto atuarial específico desses fatos sobre o déficit do PPSP
, tampouco o nexo causal direto entre tais eventos e a obrigação contributiva imposta ao autor. As referências genéricas a investigações e fatos amplamente divulgados na mídia
não suprem o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC
, nem têm o condão de infirmar a legalidade do Plano de Equacionamento de Déficit regularmente instituído.

Além disso, o equacionamento do déficit não se funda em juízo de culpa, mas em
constatação técnica atuarial
, regularmente apurada e submetida aos órgãos de governança do sistema de previdência complementar, conforme exigido pela legislação.

Este Tribunal de Justiça também já firmou entendimento no sentido de que a eventual atribuição do déficit atuarial a falhas de gestão, políticas remuneratórias ou outros fatores imputáveis à patrocinadora
não tem o condão de excluir a responsabilidade contributiva dos participantes
, por se tratar de consequência direta do regime legal da previdência complementar fechada. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA FECHADA. PETROS. DEFICIT ATUARIAL. PLANO DE EQUACIONAMENTO. LEGALIDADE. RES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001). (RESP 1364013/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) 2. O plano de equacionamento foi discutido e deliberado, com a devida aprovação do Conselho Deliberativo, de modo que seus efeitos têm eficácia imediata a todos os participantes, na forma do art. 17 da Lei Complementar 109/2001, ressalvando que, embora haja garantia dos benefícios àqueles que cumpriram o requisito antes das alterações, não há essa prerrogativa para a forma de custeio. 3. Ainda que se invoque a disposição do art. 48, IX, do Regulamento do PPSP, a responsabilidade ali atribuída às patrocinadoras vincula-se aos impactos negativos por alterações na forma de cálculo inicial e atualização dos benefícios previstas nos art. 31, 41 e 42, não existindo obrigação geral de custeio.
4. O plano de equacionamento institui a contribuição extraordinária, não reduzindo propriamente os valores dos benefícios já concedidos e consolidados na forma do art. 68, §1º, da LC 109/2001, não violação de garantia ou princípios
.
5. Mesmo que se sustente a responsabilidade pelo déficit atuarial à má gestão ou inadequada política de reajuste, não há exclusão da responsabilidade do participante para recomposição do fundo, salientando que, nestes casos, o próprio art. 21 da Lei Complementar ressalta o direito de regresso.
6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0002877-40.2018.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 15/10/2019; DJES 28/10/2019) - grifei.

O autor (ora apelante), ao buscar a via da exoneração do custeio, pretende, em última análise, que o Judiciário o autorize a se retirar do esforço mútuo de salvaguarda do fundo Petros, sem que haja uma prestação substitutiva que mantenha o equilíbrio da reserva matemática.

Inclusive, existe distinção entre o pedido de indenização por danos morais formulado pelo Apelante — que visa a compensação por suposto abalo anímico — e uma eventual pretensão de reparação civil por danos materiais. Diferentemente de uma ação de responsabilidade civil em que se pleiteia que o gestor repare o dano patrimonial específico, o pleito aqui é de dispensa de contribuição e danos decorrentes disso. Todavia, a alegada existência de má-gestão — que desafia apuração em via própria e pode gerar direito de regresso, conforme o art. 21 da LC nº 109/01 —
não autoriza o assistido a desfalcar o fundo previdenciário de sua participação compulsória, sob pena de transferir seu ônus aos demais participantes e comprometer a solvência de todo o sistema
.

(iii) Da inexistência de abuso e de dano moral indenizável.

Por fim, não prospera o pedido de indenização por danos morais, fundado na alegada abusividade dos descontos incidentes sobre a complementação de aposentadoria do autor.

No caso do Plano de Equacionamento de Déficit (PED), a cobrança das contribuições extraordinárias não é um ato ilícito, mas cumprimento de um dever legal imposto pela Lei Complementar nº 109/2001 (art. 21) para garantir a solvência do fundo de pensão e a continuidade do pagamento dos benefícios a todos os participantes.

Os descontos, ainda que impactem significativamente a renda do beneficiário, não configuram, por si sós, dano moral, ausente demonstração de violação a direito da personalidade, o que não se verifica no caso concreto. O desconforto financeiro ou o inconformismo com a redução dos proventos não se confundem com abalo moral indenizável, sobretudo quando os descontos decorrem de obrigação jurídica válida e imposta de forma geral a todos os participantes do plano.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto o apelante não foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais na origem, inexistindo, ademais, recurso ou insurgência da parte contrária quanto a esse capítulo da sentença, o que afasta a possibilidade de fixação ou incremento da verba honorária nesta instância em
reformatio in pejus
do único Recorrente”(...)
1
.

É como voto.

1
4. Nesse contexto, se não houve recurso da parte prejudicada com determinado tópico da sentença, mesmo que acessório, não cabe ao julgador, de ofício, piorar a situação da única parte recorrente, alterando parâmetros de cálculo de acessórios, com os quais se conformou a parte adversária, sob pena de incorrer em reformatio in pejus. 5. Agravo interno a que se dá provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1987414 SP 2021/0300776-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.